Tribunal: TJDFT
Processo: 0709674-98.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
PENAL. ABSOLVIÇÃO POR RECEPTAÇÃO. PROVA INSUFICIENTE DA AUTORIA. PRETENSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réus absolvidos da imputação de infringir o artigo 180 do Código Penal, ensejando apelação do Ministério Público pela condenação.
2 A condenação penal não deve se apoiar exclusivamente nos elementos colhidos durante a fase inquisitorial, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal. Os réus foram presos em flagrante por estarem parados sobre motocicleta produto de furto e portando celulares produto de roubo, mas os Policiais Militares não se recordaram da prisão em Juízo, um corréu ficou em silêncio e o outro negou a autoria ao afirmar que eles não estavam na motocicleta, mas apenas passavam por ela enquanto caminhavam na rua.
3 Apelação não provida.